Tribunal: TJSP
Processo: 0078629-76.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso que pretende exclusivamente a redução do rigor das sanções. Autoria e materialidade evidentes e incontroversas. Penas-base que podem ser reduzidas. Processos em andamento ou por crimes cometidos posteriormente incapazes de pesar desfavoravelmente na dosimetria das penas. Ausência de fundamentação concreta a respeito da personalidade do agente. Básicas reduzidas a 1 ano e 2

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso que pretende exclusivamente a redução do rigor das sanções. Autoria e materialidade evidentes e incontroversas. Penas-base que podem ser reduzidas. Processos em andamento ou por crimes cometidos posteriormente incapazes de pesar desfavoravelmente na dosimetria das penas. Ausência de fundamentação concreta a respeito da personalidade do agente. Básicas reduzidas a 1 ano e 2 meses de reclusão, com 11 dias-multa. Reincidência que pode ser compensada com a confissão espontânea. Regime inicial semiaberto suficiente, ante a pequena gravidade em concreto do crime e a curta duração da reprimenda. Obstada a substituição por restritivas de direitos, pois a reincidência é específica. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0078629-76.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
AUGUSTO RAMOS GALHARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, apenas para reduzir as penas a 1 ano e 2 meses de reclusão, mais
11 dias-multa, e fixar regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal,
mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078629-76.2016.8.26.0050 -Voto no 37305
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0078629-76.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: André Augusto Ramos Galhardo
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 37305
FURTO SIMPLES. Recurso que pretende exclusivamente a
redução do rigor das sanções. Autoria e materialidade evidentes e
incontroversas. Penas-base que podem ser reduzidas. Processos em
andamento ou por crimes cometidos posteriormente incapazes de
pesar desfavoravelmente na dosimetria das penas. Ausência de
fundamentação concreta a respeito da personalidade do agente.
Básicas reduzidas a 1 ano e 2 meses de reclusão, com 11 dias-
multa. Reincidência que pode ser compensada com a confissão
espontânea. Regime inicial semiaberto suficiente, ante a pequena
gravidade em concreto do crime e a curta duração da reprimenda.
Obstada a substituição por restritivas de direitos, pois a
reincidência é específica. Apelo provido em parte.
1. ANDRÉ AUGUSTO RAMOS GALHARDO foi denunciado e
processado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal,
porque, no dia 19 de setembro de 2016, por volta das 17h, teria subtraído para si
um aparelho de celular Iphone 4S, da marca Apple, pertencente à vítima Priscilla
A.S.M.
Foi preso em flagrante e, apesar de silente em solo policial, confessou
amplamente o delito em Juízo. Respondeu em liberdade por este processo, mas foi
preso por outras condutas posteriormente.
Terminou condenado nos termos da exordial às penas de 1 ano, 4
meses e 20 dias de reclusão, mais 13 dias-multa. O regime inicial fixado foi o
fechado e benefícios como a substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos ou suspensão condicional da execução foram negados (fls. 195/198).
Recorre amparado pela Defensoria Pública do Estado esperando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078629-76.2016.8.26.0050 -Voto no 37305
3
redução das penas-base com o reconhecimento da inidoneidade dos fundamentos
invocados na sentença e a fixação do regime inicial intermediário (fls. 207/218).
O representante ministerial ofertou contrarrazões e a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso,
concordando apenas com a redução da pena-base.
É o relatório.
2. Voto pelo provimento parcial do apelo.
Autoria e materialidade foram bem comprovadas e a fundamentação
da condenação é irrefutável, tanto que o próprio apelante com ela se conforma,
limitando sua impugnação à dosimetria das penas.
ANDRÉ confessou perante o Magistrado a prática do furto de que se
viu acusado, prestando informações em plena consonância com as versões da
ofendida e das testemunhas ouvidas.
Tomou o objeto do interior do carro da ofendida, que trafegava em
um congestionamento com o vidro aberto. Saiu correndo, mas foi detido por
vendedores ambulantes e prontamente preso em flagrante por um policial que
estava nas imediações. O telefone furtado também foi recuperado em sua posse.
Assim, a condenação era mesmo de rigor.
Quanto às penas, contudo, alguns ajustes são mesmo necessários.
Parcial razão assiste à defesa, com a concordância da nobre Procuradoria Geral de
Justiça, quanto à fundamentação da pena-base.
Não há elementos aptos a indicarem traços de personalidade
desfavoráveis capazes de justificarem a imposição de básicas mais severas. Na
sentença, o MM. Magistrado levou em consideração processos em andamento e
crimes em tese cometidos após os fatos aqui apurados, fundamentos inidôneos,
no entanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078629-76.2016.8.26.0050 -Voto no 37305
4
Dos vários processos constantes das certidões dos autos, apenas
aqueles que transitaram em julgado definitivamente podem ser invocados em
desfavor de ANDRÉ, que são em número de dois.
Com um deles reservado para caracterizar a recidiva, não há bis in
idem ao invocar-se o outro na escolha das penas-base. Assim, voto pela redução
das básicas a 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, um sexto acima do
mínimo.
Na segunda fase, opto por realizar a compensação integral da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de modo que
as básicas se tornam definitivas.
O regime inicial pode ser o intermediário, pois, apesar da
reincidência específica, é certo que o crime foi cometido sem violência ou grave
ameaça a pessoa e a pena corporal imposta foi de curta duração, o que resultaria
em pouco mais de um mês de prisão em regime fechado e lapso ainda menor no
intermediário, quando já poderá alcançar a “prisão albergue domiciliar”,
equivalente à impunidade, o que pode causar mais prejuízo que benefício em
termos de ressocialização.
Ademais, a existência de outras condenações será considerada na
escolha do regime inicial por ocasião da necessária unificação em sede de execução
penal. No presente caso, basta apurar a suficiência da resposta estatal para o fato
especificamente tratado nestes autos.
A substituição da pena corporal por restritivas de direitos,
entretanto, é obstada pelo artigo 44, § 3o, do Código Penal, que tem ressalva
expressa para o caso de reincidência específica.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso,
apenas para reduzir as penas a 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0078629-76.2016.8.26.0050 -Voto no 37305
5
fixar regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corporal, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator